Tribunal: STM
Processo: 7000858-16.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO EM PREJUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE POR ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DOS VOTOS E ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA VAZIA. PROCEDÊNCIA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. LAVRATURA DE NOVA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Réu foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM), em razão de haver subtraído para si um aparelho de videogame “Playstation 3 (PS3)” e um CD de jogo “FIFA 2019”, pertencentes à Marinha do Brasil.
2. Em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União alega ter havido erro na apuração dos votos dos juízes militares e na fixação da pena, e pugna pela aplicação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido no tipo penal, em observância ao preceito contido no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. O parágrafo único do art. 435 do CPPM diz respeito à maioria simples, ou seja, exige, para o seu alcance, número de votos maior que a metade dos presentes. In casu, pela diversidade de votos, não se constituiu a maioria [mínimo de 3 (três) votos], de modo que o cálculo da reprimenda deve observar a regra do parágrafo único do art. 435 do CPPM, o que conduz ao quantum de 2 (dois) anos de reclusão.
4. Também como questão preliminar, a Defesa argui que a Sentença padece de nulidade, por não ostentar embasamento suficiente para um édito condenatório.
5. À luz das Normas Constitucionais e dos ditames de Processo Penal Militar, não se verifica na Sentença vergastada o respaldo que se espera de uma decisão sancionatória penal, carecendo da adequada fundamentação, demonstratória de uma análise exauriente da suposta conduta praticada pelo agente.
6. Não se exige uma fundamentação extensa, todavia, o Decisum não apresenta a devida indicação dos motivos de fato e de direito que sustentam seu dispositivo, enquadrando-se no que doutrinariamente se denomina “sentença vazia”, definida como aquela que não contém nenhuma fundamentação e motivação, ou seja, é despida de qualquer esteio legal e, portanto, eivada de nulidade absoluta.
7. Preliminares acolhidas, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para, mantida a condenação, ser lavrada nova Sentença, respeitada a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000858-16.2023.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER AS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DOS VOTOS E ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA
APLICADA; E DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À ORIGEM PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO, DETERMINAR A LAVRATURA DE NOVA SENTENÇA, COM A
OBSERVÂNCIA DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO MICHEL HENRIQUE DE
MATOS DE AGUIAR, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 240, § 5º, DO CPM. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000858-16.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO EM
PREJUÍZO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS. NULIDADE POR ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DOS
VOTOS E ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
CONDENATÓRIA. SENTENÇA VAZIA. PROCEDÊNCIA. BAIXA DOS
AUTOS À ORIGEM. LAVRATURA DE NOVA SENTENÇA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O Réu foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
do Brasil à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do
Código Penal Militar (CPM), em razão de haver subtraído para si um aparelho
de videogame “Playstation 3 (PS3)” e um CD de jogo “FIFA 2019”,
pertencentes à Marinha do Brasil.
2. Em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União alega ter havido erro
na apuração dos votos dos juízes militares e na fixação da pena, e pugna pela
aplicação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido no tipo penal, em
observância ao preceito contido no parágrafo único do art. 435 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
3. O parágrafo único do art. 435 do CPPM diz respeito à maioria simples, ou
seja, exige, para o seu alcance, número de votos maior que a metade dos
presentes. In casu, pela diversidade de votos, não se constituiu a maioria
[mínimo de 3 (três) votos], de modo que o cálculo da reprimenda deve observar
a regra do parágrafo único do art. 435 do CPPM, o que conduz ao quantum de 2
(dois) anos de reclusão.
4. Também como questão preliminar, a Defesa argui que a Sentença padece de
nulidade, por não ostentar embasamento suficiente para um édito condenatório.
5. À luz das Normas Constitucionais e dos ditames de Processo Penal Militar,
não se verifica na Sentença vergastada o respaldo que se espera de uma decisão
sancionatória penal, carecendo da adequada fundamentação, demonstratória
de uma análise exauriente da suposta conduta praticada pelo agente.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não se exige uma fundamentação extensa, todavia, o Decisum não apresenta
a devida indicação dos motivos de fato e de direito que sustentam seu
dispositivo, enquadrando-se no que doutrinariamente se denomina “sentença
vazia”, definida como aquela que não contém nenhuma fundamentação e
motivação, ou seja, é despida de qualquer esteio legal e, portanto, eivada de
nulidade absoluta.
7. Preliminares acolhidas, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de
origem para, mantida a condenação, ser lavrada nova Sentença, respeitada a
pena de 2 (dois) anos de reclusão. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher as preliminares arguidas pela Defensoria Pública
da União, de ilegalidade na apuração dos votos e erro na fixação da pena aplicada; e de
nulidade, por ausência de fundamentação, devendo os autos retornar à origem para, mantida a
condenação, determinar a lavratura de nova Sentença, com a observância da condenação do
acusado MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR, à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 240, § 5º, do CPM.
Brasília, 25 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença proferida nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000163-22.2021.7.03.0203, em 08/08/2023, pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil (CPJ/MB) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria de votos, condenou o ex-Cabo
MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como
incurso no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM), em regime inicialmente aberto e
com o direito de apelar em liberdade.
Em 04/10/2021, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
(evento 01, doc. 01 da APM) contra MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR, como
incurso nas penas do delito de furto qualificado (art. 240, §5º, do CPM), nos seguintes
termos:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 7000164- 41.2020.7.03.0203 que, em dia e
hora não totalmente esclarecidos, mas entre as 5h49min do dia 25 de abril e a manhã do dia
26 de abril de 2020, o Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR subtraiu, para si,
um aparelho de videogame “Playstation 3 (PS3)” e um CD de jogo “FIFA 2019”,
pertencentes à Marinha do Brasil (Evento 30, Doc. 4, fl. 2), avaliados em R$ 578,98
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) (Evento 27), que se encontravam
na Coberta de Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador de Alto-Mar “Tritão”,
organização militar sediada em Rio Grande/RS.
Segundo o apurado, no dia 27 de abril de 2020, o CapitãoTenente DIÊGO DE SOUZA
GONZALEZ foi informado pelo Cabo WILLIAM BARCELLOS DELUCH da falta do
videogame da Coberta de Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador de Alto-Mar
“Tritão”.
Ao tomar conhecimento desse fato, o Capitão-Tenente GONZALEZ, após pedir que o Cabo
DELUCH fizesse uma Comunicação Interna para participar o caso e a entregasse, começou a
apurar os fatos.
Primeiramente, reuniu a tripulação e indagou se alguém sabia do paradeiro do videogame ou
até mesmo se alguém tinha pego para usar em outro local diferente da Coberta de Rancho de
CB/MN. Após isso foram realizadas inspeções pelo navio e nos camarotes, porém sem sucesso.
Após inquirição dos militares de serviço dos dias 24, 25 e 26 de abril de 2020, chegou-se à
conclusão, inicial, que o aparelho de videogame “Playstation 3 (PS3)” e o CD de jogo “FIFA
2019” desapareceram entre a noite do dia 24 de abril (sexta-feira) e a manhã do dia 26 de
abril (domingo) de 2020 (Evento 1, 3-IP-PROCE, fls. 6-7, 13-14 e 20; Evento 10, Doc. 3, fls.
11 e 13).
Isso porque o Cabo FERNANDO CRUZ DE CARVALHO, que estava de serviço de Fiel de
Controle de Avarias (Fiel de Cav), em 24 de abril de 2020 (sexta-feira), afirmou que viu o
videogame na noite do mesmo dia (Evento 1, 3-IP-PROCE, fls. 6-7 e Evento 13, Doc. nº 3, fl.
14).
Nenhum militar que estava de serviço no dia 25 de abril (sábado) reparou na presença ou não
do videogame.
Dois militares que estavam de serviço no dia 26 de abril de 2020 (domingo), o Cabo
GABRIEL BORGES PINNA DA CUNHA (Evento 13, 3-IPPROCE, fl. 20) e o Marinheiro
MARCOS RIVA MARQUES DOS SANTOS JUNIOR sentiram a falta do videogame logo pela
manhã (Evento 1, 3-IPPROCE, fls. 13-14 e 17-18).
Com o transcorrer das investigações, ao analisar o Sistema de Controle de Presença utilizado
pela Marinha do Brasil chamado “Quantum”, verificou-se que o denunciado Cabo MICHEL
HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR chegou em horário anormal, por volta das 5h49min, no
navio no dia 25 de abril (sábado), para assumir o serviço de Fiel de Controle de Avarias
(Evento 13, Doc. 2, fl. 13).
No dia 26 de abril de 2020 (domingo), o denunciado não registrou sua saída no referido
Sistema, o que é dever de todos sempre ao entrar e sair de bordo (Evento 13, Doc. 2, fl. 8).
Além disso, no mesmo dia 26 de abril de 2020, o Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE
AGUIAR licenciou por acesso que não o determinado (Popa) e não se fez ser inspecionado
(Evento 13, Doc. 2, fl. 7), fato confirmado pelo Cabo PEDRO HENRIQUE GARCIA
REZENDE, que estava na função de Contramestre no seu Quarto de Serviço (entre 4h e 8h)
pela Popa, que narrou que não é normal ninguém licenciar por ali e que como o denunciado
já estava no cais, na altura da prancha, e ficou sem reação para inspecioná-lo (Evento 1, 3-
IP-PROCE, fl. 11-12).
Seguindo as investigações, após pesquisa no site de venda online “OLX”, dias após a notícia
do fato, o Capitão-tenente GONZALEZ encotrou um anúncio na cidade de Rio Grande/RS de
um PS3 (Playstation 3) com as características semelhantes ao extraviado da Coberta de
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rancho de Cabos e Marinheiros do Rebocador De Alto-Mar “Tritão”, inclusive com CD de
Jogo “FIFA 2019”, CD este que sumiu junto com o aparelho (Evento 13, Doc. 2, fls. 1, 2 e 4).
O anúncio foi publicado às 14h40min, do 26 de abril (domingo), mesmo dia que militares do
navio sentiram falta do aparelho. Segundo consta nos autos o nome do anunciante e o seu
endereço são os mesmos do denunciado Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR
(Evento 13, Doc. 2, fl. 1).
Posteriormente, o anúncio sofreu duas alterações cadastrais. O nome do anunciante foi
alterado para Cláudio, mantendo-se o endereço como Vila Militar. Em seguida, uma segunda
alteração cadastral, sendo o endereço do anunciante passou a ser no Bairro Getúlio Vargas
em Rio Grande (Evento 13. Doc. 2, fl. 1).
Como justificativa a esses fatos, o Cabo MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR
declarou (Evento 13, Doc. 03, fls. 7-8) que não colocou à venda nem fez divulgação da venda
de um aparelho videogame Playstation 3 e/ou de um CD do jogo ‘’FIFA 2019’’. Disse que
chegou mais cedo no dia 25 de abril de 2020 pois estava bebendo com a sua esposa no PNR
na noite anterior e para não correr risco de não conseguir acordar a tempo, decidiu ir direto
para o navio. Por fim, relatou que licenciou pela Popa, em 26 de abril de 2020, por ocasião
do recebimento de aguada.
Todavia, em conversa realizada pelo chat do OLX, o anunciante, neste momento nominado de
Cláudio, informou seu número de telefone, o qual corresponde ao mesmo utilizado pelo Cabo
MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR (21-96928-7401) (Evento13, Doc. 2, fl. 3).
Além disso, conforme prints tirados do grupo de WhatsApp (Evento 13, Doc. 02, fl. 6),
verifica-se que o número do celular do anunciante na OLX é o mesmo número do Cabo
MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR. Até mesmo a foto de perfil do número do
celular informado na conversa com o anunciante pelo site “OLX” é do denunciado com sua
família (Evento 13, Doc. 2, fl. 5), restando, portanto, evidente que se trata da mesma pessoa.
Conforme Laudo de Avaliação de Evento 30, Doc. 3, o aparelho de videogame “Playstation 3
(PS3)” foi estimado em R$ 535,99 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e nove
centavos) e o CD de jogo ‘’FIFA 2019’’ em R$ 42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove
centavos).
Assim, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, restou claro que o Cabo
MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR, de maneira livre e consciente, furtou, para si,
um videogame “Playstation 3 (PS3)”, pertencente ao Rebocador De Alto-Mar “Tritão”
(Evento 30, Doc. 04, fl. 2), e um CD de jogo “FIFA 2019”, incorrendo no delito previsto no
artigo 240, § 5º (furto qualificado), da Lei Penal Castrense.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processado e julgado, perante esta Justiça
Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se até final condenação do réu como incurso nas
penas do artigo 240, §5º, do Código Penal Militar, ouvidas as testemunhas abaixo
relacionadas."
O MPM, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou como testemunhas
o Cabo FERNANDO CRUZ DE CARVALHO, Cabo WILLIAN BARCELLOS DELUCHI,
Marinheiro MARCOS RIVA MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, Cabo PEDRO
HENRIQUE GARCIA REZENDE e Capitão-tenente DIÊGO DE SOUZA GONZALEZ
(evento 01, doc. 01 da APM).
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 19/10/2021 (evento 01, doc. 02 da APM), tendo
sido o Acusado devidamente citado em 19/11/2021 (evento 24 da APM) e qualificado no dia
17/03/2022 (evento 68 da APM).
A Estação Naval do Rio Grande comunicou ao Juízo o licenciamento do Réu do
serviço ativo da Marinha, informando seus endereço e telefone registrados no banco de dados
da Organização Militar (OM), em Ofício juntado aos autos em 21/03/2022 (evento 66, OFIC1
da APM).
Em 17/03/2022, foi realizada a audiência de qualificação e oitiva das
testemunhas arroladas pela acusação (evento 67 da APM), ocasião na qual o Parquet deu-se
por satisfeito com a prova testemunhal produzida.
Na mesma Sessão do CPJ/MB, o MPM requereu o desentranhamento de alguns
documentos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000164-41.2020.7.03.0203, devidamente
identificados naquela oportunidade, ao que a Defesa não se opôs, desde que tivesse acesso
integral aos autos, antes da retirada da documentação. A DPU também manifestou-se no
sentido de ajustar documentalmente o IPM. O CPJ/MB concedeu o prazo de 15 (quinze) dias
para vista dos autos em sua integralidade, a fim de que a Defesa analisasse o IPM, e, após a
manifestação defensiva, fossem retirados os documentos indicados (evento 68 da APM).
Na sequência, determinou-se que, após os desentranhamentos requeridos pelo
MPM, fosse concedida nova vista à Defesa, para os fins do art. 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) (evento 68 da APM).
A Defesa, na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, arrolou a testemunha FELIPE
MARTINS (evento 82 da APM).
Em 19/09/2022, foram realizados a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e,
na sequência, o interrogatório do Acusado (evento 140 da APM).
Na oportunidade, o Parquet Castrense pleiteou oficiar-se ao Comando do Navio
Tritão para diligências no sistema “Quantum”, com o intuito de se identificar em quais finais
de semana o Réu esteve de serviço e os horários em que ingressou a bordo, desde sua
apresentação na OM até a data dos fatos. A Defesa não manifestou oposição, mas pleiteou
que o requerimento se estendesse a todas as datas em que o Acusado esteve de serviço, e não
apenas os finais de semana, solicitação com a qual o MPM aquiesceu. Em consequência, o
CPJ/MB deferiu os pedidos, determinando ao Comando do Navio Rebocador de Alto-Mar
Tritão prestar as informações (evento 140 da APM).
Na mesma ocasião, o Juízo a quo determinou que, após a chegada das
informações, fosse concedida vista às Partes, para os fins do art. 427 do CPPM (evento 140
da APM).
Em 11/11/2022, aportou aos autos a resposta da Organização Militar acerca da
diligência complementar requerida pelo Ministério Público Militar na audiência de
interrogatório (evento 148, OFIC1, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu a juntada aos
autos das certidões de antecedentes criminais do Réu (evento 156 da APM).
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, por seu turno, requereu a juntada das cópias das folhas de alterações
completas do Acusado (evento 161 da APM).
Em 06/02/2023, os pedidos das Partes foram deferidos pelo Juízo a quo (evento
163 da APM), e as certidões de antecedentes criminais juntadas no evento 165 e as folhas de
alterações acostadas no evento 167, ambos da APM.
No mesmo Decisum, determinou-se a concessão de vista sucessiva, para os fins
do art. 428 do CPPM (evento 163 da APM).
Em sede de alegações escritas, o MPM pediu a condenação do Réu, justificando
estarem plenamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, destacando, ainda, a
inexistência de quaisquer causas excludentes de ilicitude e culpabilidade do Acusado (evento
176 da APM).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do Réu, com fulcro no art.
439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. Além disso, subsidiariamente, na hipótese de condenação,
manifestou-se pela aplicação da atenuante prevista no art. 240, § 1º, do CPM, pleiteando ser a
conduta considerada infração disciplinar ou aplicada a pena de detenção, em seu grau
mínimo, com a diminuição da reprimenda em dois terços, ou, ainda, em não sendo o caso, a
aplicação da pena mínima, considerando-se a primariedade e os bons antecedentes do Réu
(evento 181 da APM).
A Defesa pleiteou, também, pela substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, com a aplicação analógica do art. 44, e seus respectivos
parágrafos, do Código Penal Comum, ou, não sendo esse o entendimento, pela concessão
do sursis.
A Sessão de Julgamento do feito foi realizada em 01/08/2023 (evento 205 da
APM).
Em alegações orais, o MPM ratificou os pedidos apresentados em sede de
alegações escritas, agregando ao pleito condenatório o reconhecimento da agravante de estar
o Acusado de serviço, nos termos do art. 70, II, "l", do CPM (evento 205 da APM).
A Defensoria Pública da União, em alegações orais, também renovou os
mesmos pedidos consignados em suas alegações escritas (evento 205 da APM).
Em 08/08/2023, foi publicada a Sentença, julgando procedente a Denúncia, por
maioria de votos (3x2), para condenar o Réu pela prática do delito de furto qualificado, por se
tratar de coisa pertencente à Fazenda Nacional, nos termos do art. 240, § 5º, do CPM, à pena
de 6 (seis) anos de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional da pena e com o
direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto (evento 183 da APM).
Irresignados, tanto o Órgão Ministerial quanto a Instituição Defensória
interpuseram recurso de Apelação.
Nas razões do Apelo Ministerial (evento 01, doc. 03), o representante
do Parquet das Armas manifesta sua concordância com o édito condenatório, porém se opõe
à pena aplicada, apontando a desproporcionalidade em sua exasperação.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a Defesa, em suas razões de Apelação (evento 01, doc. 06), preliminarmente
suscita a nulidade da Sentença, arguindo a ausência de fundamentação, com fulcro no inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal, e aduz ter havido ilegalidade na apuração dos votos e
fixação da pena aplicada, considerando a existência de empate entre os votos pela
condenação à pena máxima e os votos que absolviam o Réu, pugnando pela prevalência do
voto condenatório à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
No que tange ao mérito, a Defesa alega que os depoimentos testemunhais não
foram capazes de apontar o Réu como o responsável pelo furto, que não há comprovação de
que o perfil em que foi oferecido o objeto do delito na plataforma digital OLX é o mesmo
perfil do Acusado e, ainda, que a quebra do sigilo telemático demonstrou que ele não acessou
o referido sítio eletrônico, no período do furto ou de seu anúncio.
A Defesa pleiteia, subsidiariamente, para o caso de não ser o Réu absolvido, o
reconhecimento da atenuante do § 1º do art. 240 do CPM, em razão de sua primariedade e
por ser a coisa subtraída de pequeno valor, requerendo, por fim, que seja a infração
considerada como disciplinar, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Já em sede de contrarrazões à Apelação do MPM (evento 01, doc. 07), a Defesa
reafirma as mesmas teses arguídas em suas razões de Apelo, requerendo que "seja negado
conhecimento ao apelo ministerial, porquanto nula a sentença condenatória pela ausência de
fundamentação" e, alternativamente, "não sendo reconhecida a nulidade, seja negado
provimento ao apelo ministerial, para, reformando a sentença, seja aplicada a pena mínima
ao réu".
Em contrarrazões à Apelação da Defesa (evento 01, doc. 08), o Órgão
Ministerial rebate os argumentos defensivos, esclarecendo, quanto à preliminar, que a
fundamentação concisa da Sentença não se confunde com ausência de fundamentação e que
os Juízes votantes pela condenação formaram a maioria, não havendo empate, sendo que,
entre os que condenaram, dois votaram pela pena máxima, não havendo qualquer nulidade.
Em relação ao mérito, o MPM aduz que a não apreensão da res furtiva não
retira a materialidade do delito, que restou demonstrada pela certidão extraída do Sistema de
Controle de Material; a impossibilidade de aplicação ao caso do §1º do art. 240 do CPM, pois
o objeto furtado foi avaliado em R$ 578,98 (quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito
centavos), o que supera, em muito, a décima parte do salário-mínimo e equivale a,
aproximadamente, um terço dos rendimentos líquidos do Acusado. Por fim, não ser possível
considerar-se a infração como meramente disciplinar, em virtude da gravidade do delito, e,
também, porque o Sentenciado não mais ostenta a condição de militar.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pela rejeição do Apelo
Defensivo e pelo provimento do apelo Ministerial para, com a manutenção da condenação,
operar-se a adequação sugerida na pena, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os Recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por partes
interessadas, razão pela qual merecem ser conhecidos.
Contudo, antes de enfrentar o mérito das insurgências, cumpre apreciar as
questões preliminares suscitadas pelo Órgão de Defesa Pública, enfrentando, em primeiro
lugar, a questão referente à contagem dos votos dos Juízes que se manifestaram pela
condenação, considerando seu reflexo em toda a análise subsequente.
a) Preliminar de ilegalidade na apuração dos votos e erro na fixação da pena aplicada
A reprimenda a ser cumprida pelo Réu restou fixada na Sentença no
máximo legal estabelecido para o delito de furto qualificado, por se tratar de coisa
pertencente à Fazenda Nacional, segundo o preceito secundário insculpido no art. 240, § 5º,
do Código Penal Militar (CPM), ou seja, 6 (seis) anos de reclusão.
Irresignada, a Defensoria Pública da União pugna pela aplicação da pena no
patamar mínimo, com fundamento no voto proferido por um dos juízes militares, e
argumenta, também, que houve empate na apuração dos votos, quando da fixação da pena,
afirmando:
“Ou seja, foram dois votos pela condenação a pena de 6 anos de reclusão, dois votos pela
absolvição, e um voto pela condenação a pena de 2 anos de reclusão. Neste processo
draconiano se entendeu, por consequência, que deveria ser aplicada a pena máxima de 6 anos
de reclusão a um réu primário, sem comprovação cabal de autoria.
[...]
Entende-se, data vênia ao CPJ, que houve equívoco na apuração da pena a ser aplicada. Isso
porque houve empate entre aqueles juízes que votaram pela pena máxima e aqueles que
votaram pela absolvição do acusado (2x2). O voto de desempate, por consequência, acaba
sendo aquele que vota pela condenação, mas a pena de 2 anos de reclusão.”
Nesse contexto, pretende a aplicação do parágrafo único do art. 435 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), por entender que, pela diversidade de votos, não foi
possível constituir a maioria para a aplicação da pena. O mencionado dispositivo da Norma
processual prescreve:
"Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre
as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os
juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
Diversidade de votos
Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a
aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave,
terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave."
Creio assistir razão à Defesa, senão vejamos:
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 2 (dois) juízes votaram pela absolvição do Acusado;
- 2 (dois) juízes votaram pela condenação, aplicando a pena de 6 (seis) anos de reclusão; e
- 1 (um) juiz votou pela condenação, estabelecendo a pena em 2 (dois) anos de reclusão.
O parágrafo único do art. 435 do CPPM diz respeito à maioria simples, ou seja,
exige, para o seu alcance, número de votos maior que a metade dos presentes. No caso, pela
diversidade de votos, não se constituiu maioria - 3 (três) votos.
Assim, “o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá
virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave”. Aplicando-se esta
imposição, os dois juízes que votaram pela condenação, com pena de 6 (seis) anos de
reclusão, passarão a votar pela pena imediatamente menor ou mais grave: condenação, com
pena de 2 (dois) anos de reclusão. Passamos, então, ao seguinte quadro de votação:
- 2 (dois) juízes votando pela absolvição do Acusado; e
- 3 (três) juízes votando pela condenação, com pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Em consequência, acolho a preliminar arguida pela Defesa, para ser considerada
como pena imposta no Juízo a quo o quantum de 2 (dois) anos de reclusão, obtida, por
maioria, na forma do parágrafo único do art. 435 do CPPM.
b) Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da Sentença
A Defesa, também em sede de preliminar, requer a anulação da Sentença
condenatória, por entender que a fundamentação do Decisum não se mostra suficiente para os
fins a que se destina, alegando que sua “singela fundamentação limita-se a esclarecer de
forma demasiadamente genérica que o fato relatado na exordial restou comprovado nos
autos, apesar da fragilidade do arcabouço probatório”.
Segundo a ótica defensiva, a Decisão vergastada careceria de fundamentação,
contrariando o capitulado no art. 93, IX, da Constituição Federal, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.
A arguição de nulidade suscitada pela Defesa merece acolhimento.
De fato, a Constituição Federal determina que todos os julgamentos devem ser
fundamentados, sob pena de nulidade:
"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;"
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, a redação do texto constitucional não exige que
a fundamentação de um decisum seja extensa ou prolixa, e as concisas não atentam contra o
preceito elencado na Carta Magna. Contudo, é necessário que exista a fundamentação,
mesmo sumária.
Nesse sentido, essa Egrégia Corte Castrense já se pronunciou a respeito da
ausência de qualquer irregularidade em sentenças cuja fundamentação ocorreu de forma
sucinta:
"APELAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
ILEGALIDADE. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
DENÚNCIA.
LIMITAÇÃO
DO
ALCANCE.
REPETIÇÃO
DE
TESES.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REGULARIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACUSADO.
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
LIDERANÇA.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
PENA.
DOSIMETRIA.
INALTERAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há a necessidade
de o Julgador enfrentar, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas Partes. Deve,
contudo, expor razões, ainda que sucintas, aptas ao enfrentamento da matéria delimitada na
lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada
por unanimidade. (...)." (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000901-
84.2022.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 22/10/2023. Data
de Publicação: 9/1/2024) (Grifo nosso)
A decisão judicial deve conter a devida indicação dos motivos de fato e de
direito que fundamentam seu dispositivo, evidenciando pertinência entre as razões de decidir
e a conclusão adotada, de modo que, notadamente na seara penal, em caso de
condenação, exige-se a presença inequívoca de todos os requisitos necessários a ensejar a um
decreto desfavorável ao Réu. Tais exigências estão elencadas nos art. 438, caput, e § 2º, e 440
da Norma Processual Penal Castrense:
"Art. 438. A sentença conterá:
a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto ou condição civil;
b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o
acusado;
e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por
ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor.
(...)
Redação da sentença
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da
sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte,
após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares."
"Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e
cuja existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acôrdo com aquêles dados, fixando a quantidade das principais e, se
fôr o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem." (Grifos nossos)
Depreende-se da leitura desses dispositivos que sua exegese encontra-se em
perfeita consonância com o teor do preceito constitucional referido, acerca da necessidade de
as decisões judiciais conterem suporte argumentativo suficiente para a conclusão nelas
estampada.
Ocorre que, tendo por pressuposto a norma constitucional e os ditames
do Processo Penal Militar acima expostos, a Sentença vergastada não apresentou uma efetiva
fundamentação judicial, in litteris:
“II. FUNDAMENTAÇÃO
II. I. MÉRITO.
Ao acusado Ex-Cabo da Marinha do Brasil MICHEL HENRIQUE DE MATOS AGUIAR,
devidamente qualificado nos presentes autos, é imputada a prática do ilícito previsto no artigo
240, § 5º, do Código Penal Militar.
Da análise das provas produzidas na instrução criminal é de se concluir pela procedência da
pretensão punitiva contida na denúncia.
Veja-se o que dispõe o Código Penal Militar acerca da imputação delitiva, litteris:
‘Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos. (...).
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.’. (grifos nossos)
Nesses termos, observa-se que o fato relatado na exordial acusatória (autoria e materialidade
delitivas) restou comprovado nos autos.
Extrai-se dos autos, portanto, que a conduta do acusado é típica, antijurídica e culpável, não
havendo qualquer causa excludente de culpabilidade do agente.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Procedente, portanto, a pretensão punitiva.”
Conforme se nota, uma simples passagem de olhos conduz à conclusão de que a
Sentença não possui o respaldo esperado para uma decisão condenatória, carecendo
da adequada fundamentação, demonstradora de uma análise exauriente da suposta
conduta praticada pelo agente.
Com efeito, a meu sentir, não é crível que, em cerca de 10 (dez) linhas, possam
ser abordados, de maneira satisfatória, todos os aspectos do tipo penal e do fato praticado
pelo Acusado.
O Decisum enquadra-se no que, doutrinariamente, é chamado “sentença vazia”,
definida como aquela que não contém nenhuma fundamentação e motivação, ou seja, despida
de qualquer esteio legal e, portanto, eivada de nulidade absoluta.
Destarte, verifica-se a existência de inegável prejuízo para a Defesa, na medida
em que o Decreto condenatório, afrontando, simultaneamente, a Constituição Federal e o
Código de Processo Penal Militar, compromete o próprio direito de o Réu defender-se, por
tornar inviável o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Outro aspecto que chama a atenção é a Declaração de Voto subscrita pelo
Magistrado togado, que votou vencido, entendendo pela absolvição do Acusado. Isso porque,
enquanto a Sentença propriamente dita não apresenta, como visto, uma apreciação mínima,
alicerçadora do édito desfavorável ao Réu, a Declaração de Voto, antes de posicionar-se pela
absolvição, encerra extensa análise, tanto dos fatos quanto do tipo penal em si, diligência não
observada na redação do Decreto condenatório, local onde é exigida.
O voto vencido do Juiz togado possui 24 (vinte e quatro) laudas, nas quais o
Magistrado colaciona trechos de depoimentos, faz comentários acerca da dinâmica dos fatos,
realiza uma detida análise do caderno probatório e rebate todas as teses arguidas
pelo Parquet Castrense em alegações escritas, enquanto o Voto condenatório, sem contar o
relatório, possui apenas 3 (três) páginas e, conforme já dito, menos de 10 (dez) linhas de
fundamentação.
É o quanto basta para decretar a nulidade da Sentença que enquadrou o ex-Cabo
MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR como incurso no art. 240, § 5º, do CPM,
em razão da absoluta ausência de justificação para a condenação imposta.
Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Defesa, tendo em vista a
inexistência de fundamentação judicial do Decreto condenatório, com fulcro no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de acolher as preliminares arguidas pela
Defensoria Pública da União, de ilegalidade na apuração dos votos e erro na fixação da pena
aplicada; e de nulidade do Decisum, por ausência de fundamentação, determinando o retorno
dos autos ao Juízo de origem para, mantida a condenação, ser lavrada nova Sentença, com a
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância da condenação do acusado MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 240, § 5º, do CPM,
e, na sequência, reabertos os prazos processuais correspondentes.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362711v11 e do código CRC 3429a09e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/8/2024, às 17:35:14
7000858-16.2023.7.00.0000
40001362711 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000858-16.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MICHEL HENRIQUE DE MATOS DE AGUIAR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurgem-se, respectivamente, o Ministério Público Militar e a Defensoria
Pública da União (DPU), em face da Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000163-22.2021.7.03.0203, em 8/8/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha do Brasil (CPJ/MB) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, por maioria de votos (3x2), condenou o ex-Cb MICHEL HENRIQUE DE
MATOS DE AGUIAR à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do
Código Penal Militar (CPM), em regime inicialmente aberto e concedeu o direito de apelar
em liberdade.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação
(Arguida pela DPU)
Asseverou a DPU que o Decisum Condenatório, que incursionou o agente à
pena de 6 (seis) anos de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 240, §5º, do
CPM, exarado pelo Magistrado, após a decretação do veredicto pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria (3x2), em 1º/8/2023, deixou de
observar o direito fundamental à motivação das decisões judiciais.
A Defesa asseverou que, em virtude da ausência de fundamentação da Decisão,
teria o CPJ incorrido em ofensa ao art. 5º, inciso LIV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da
Constituição Federal, o que macularia de nulidade o referido ato processual.
Partindo da análise dos argumentos defensivos, a preliminar merece
acolhimento.
Determina a lei processual penal castrense ser de competência do Juiz Federal
da Justiça Militar o ato de redigir a Sentença, ao passo que a ele e aos Juízes militares é
facultado justificar seus votos, quando vencidos, ex vi do art. 438, caput e § 2º, do CPPM, in
verbis:
Art. 438. A sentença conterá:
a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto ou condição civil;
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a
decisão;
d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se
acha incurso o acusado;
e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar
pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos,
encerrando-as o auditor.
(...)
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto,
se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada
um dos juízes militares. (Grifos nossos.)
In specie, a referida faculdade se aplicou, diante da contradita do Magistrado
ao resultado expedido por maioria (3x2) do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha,
tendo o julgador votado pela absolvição do agente, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM, pelo que foi acompanhado por um juiz militar, apresentando fundamentado seu voto
vencido em declaração que acompanhou o Decisum Condenatório.
Não obstante, a Sentença exarada, que reflete o veredicto do Órgão Escabinário,
careceu, a bem da verdade, de fundamentação judicial, quer na confecção da exposição dos
motivos, quer na construção dosimétrica na individualização da pena, no tocante a fração
dispositiva do ato, in verbis:
(...) “II. FUNDAMENTAÇÃO
II.I. MÉRITO.
Ao acusado Ex-Cabo da Marinha do Brasil MICHEL HENRIQUE DE MATOS
AGUIAR, devidamente qualificado nos presentes autos, é imputada a prática do
ilícito previsto no artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar.
Da análise das provas produzidas na instrução criminal é de se concluir pela
procedência da pretensão punitiva contida na denúncia.
Veja-se o que dispõe o Código Penal Militar acerca da imputação delitiva,
litteris:
“Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos. (...).
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena – reclusão, de dois a seis anos.”. (grifos nossos)
Nesses termos, observa-se que o fato relatado na exordial acusatória (autoria e
materialidade delitivas) restou comprovado nos autos.
Extrai-se dos autos, portanto, que a conduta do acusado é típica, antijurídica e
culpável, não havendo qualquer causa excludente de culpabilidade do agente.
Procedente, portanto, a pretensão punitiva.
III. DISPOSITIVO.
Ante o exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do
Brasil, por maioria de votos (3x2), julgar procedente a pretensão punitiva do
Estado para CONDENAR o réu MICHEL HENRIQUE DE MATOS AGUIAR, já
qualificado, pelo crime tipificado no artigo 240, § 5º, do CPM.
Passando à individualização da pena, entendeu o Colendo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil em fixar a pena definitiva
no máximo legal, qual seja, 06 (seis) ano de reclusão, em observância ao
disposto no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar
(Evento 204).
Em decorrência do quantum da pena aplicada, deixa-se de aplicar o benefício
da suspensão condicional da execução da pena.
Ainda, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil
em conceder o direito de apelar em liberdade e fixar o regime prisional inicial
aberto. (...). (Grifos nossos.)
Data maxima venia, o referido ato processual não possui a adequada
fundamentação que subsome a análise exauriente da suposta condução praticada pelo agente,
partindo da instrução probatória, ao delito inserto no art. 240, §5º, do CPM.
Atesta o Códex Processual Castrense em seu art. 440 os requisitos necessários a
ensejar a composição do édito condenatório, senão veja-se:
Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser
levado em conta na fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o
disposto no art. 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no
citado Código, e cuja existência reconhecer;
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) imporá as penas, de acôrdo com aquêles dados, fixando a quantidade
das principais e, se fôr o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem. (Grifo
nosso.)
Nessa esteira, convém destacar que o provimento judicial ora impugnado é
suscetível de nulidade, tendo em vista a afronta aos imperativos constitucionais alhures
citados, bem como a lei processual castrense.
O texto constitucional prevê em seu art. 93, inciso IX, a obrigatoriedade de toda
e qualquer decisão judicial estar devidamente motivada e fundamentada, com clara razão de
ser, uma vez que seus destinatários possuem direito fundamental a saber os porquês do seu
dispositivo.
Assim, conclui-se que o ato decisório sobre a lide penal, decerto, não resume a
lançar palavras em texto sem conexão, correlação ou espalhar conteúdo numa dimensão
(i)lógica de um raciocínio genérico e vazio.
No que pese serem infundadas as decisões judiciais proferidas em infindáveis
laudas, em que o Juízo discorre exaustivamente suas razões de decidir, dentro do poder
discricionário do julgador, o ato de julgar obriga-lhe à exteriorizações de ideias e
pensamentos coadunáveis com a realidade hodierna, com o dever fundamental de motivar,
sobretudo de forma idônea.
Pois bem, o decisum deve reunir a mais alta responsabilidade, concentração de
espírito e inteligência, atenção constante e metódica, zelo e dedicação, em respeito,
principalmente, à dignidade da pessoa humana, porque a demanda criminal restará na sua
própria teleologia.
“Ao estabelecer que todas as decisões proferidas pelos órgãos do Poder
Judiciário deverão ser fundamentadas, o art. 93, IX, CR, consagra o devido
processo legal, na medida em que possibilita ao agente do fato a impugnação
da decisão. É que a fundamentação estabelece a relação entre o dispositivo e a
necessidade da custódia cautelar.”
1
Nesse condão, o legislador processual reforçou a importância do dever de
fundamentação, sobretudo, e em apego à ordem constitucional vigente, quando o magistrado
for decretar, substituir ou denegar a prisão ao agente, em prol de possibilitar às partes a
chance de impugnar.
Em se tratando de decisões processuais penais, a exemplo do recebimento da
peça vestibular de acusação, após a apresentação da resposta defensiva, o magistrado deverá,
de igual modo, fundamentá-la, com reflexos preponderantes as cercanias da tese
denunciatória, sob pena de transitar na quadra do polo ativo da ação penal.
Nesse diapasão, in specie, cinge-se a questão não apenas na aplicação da letra
fria da lei, o que, de resto, já seria prejudicial, mas sim a atividade judicante provida de
razões fáticas e jurídicas, nunca inerte as aspirações da sociedade, a produzir um resultado
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não estanque, a garantir um efetivo contraditório, em permeio a preocupar-se com as
consequências nefastas de tal ato. A decisão nunca poderá ser o fim em si mesma, até porque
ainda existe o segundo grau de jurisdição também obrigado a fundamentar e, agora, afastar a
possibilidade dos julgados e acórdãos per relationem “sem argumentos próprios”.
A Carta Magna de 1988 não só constituiu o país como Estado Democrático de
Direito, mas também previu em seu corpo os mecanismos para realização e solidificação da
justiça de forma independente, seja como princípio basilar que preserva o direito em sua
forma legal, seja corporificando atribuições e competências, que devem cumprir os
procedimentos ora estabelecidos na busca comum por satisfação e proteção de garantias.
Por essa razão, ao estabelecer que todas as decisões judiciais (sem exceção)
devem ser fundamentadas, com reforço hercúleo do art. 315, §2º, do CPP, por reafirmação de
um comando maior, quis asseverar que o julgador exponha as razões pelas quais prolatou
certa decisão. Ainda, quis garantir que possuam uma justificação feita a partir da aplicação de
razões e argumentos de cunho jurídico, no intuito de se evitar julgamentos arbitrários ou
eivados de concepções pessoais.
A necessidade de justificação é ainda mais essencial quando se trata do processo
criminal, visto que não se refere apenas à liberdade de locomoção de um indivíduo. Mas, das
possíveis consequências que a falta de uma fundamentação contundente representa ao
jurisdicionado submetido à persecução penal, como a exposição pessoal, a perturbação moral,
social e, até mesmo, financeira.
A fundamentação, portanto, deve configurar certo limite à atuação do
Magistrado e, acima de tudo, resguardar os mandamentos constitucionais fundamentais
aplicáveis ao processo-crime.
Nesse contexto, em relação a ratio decidendi para justificar o decreto
condenatório, vislumbro ausência de fundamentação para alcançar a condenação do apelante
a partir do acervo probatório constante dos autos, uma vez que não houve a construção do ato
judicial com foco a enquadrar a norma ao caso concreto.
Além disso, a indigitada argumentação defensiva foi negligenciada no Decisum
recorrido. A Sentença deve ser redigida de forma sistêmica, tendo, no que pese o relatório, in
casu, ter estabelecido todas as premissas, a fundamentação dos argumentos das peças
apresentadas pela Defesa e pela Acusação e as provas colacionadas na instrução não foram
sequer citadas na condenação. A motivação se reduz a citação do delito e não traduz o
adequado enquadramento da conduta do agente à norma incriminadora, pelo que perfaz a
fundamentação da condenação dispositiva e a construção dosimétrica absolutamente
carentes.
Ante o exposto, tendo em vista a ausência de fundamentação judicial da
Decisão Condenatória, acolho a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União e anulo
a Sentença primeva, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Carta Política.

Preliminar de Ilegalidade na Apuração dos Votos e Fixação da Pena Aplicada
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Arguida pela DPU)
Pugnou a DPU pela ilegalidade da Sentença Condenatória, tendo em vista que a
pena, segundo relatou a Defesa, foi composta com fulcro nos votos do CT Janilson Vitorino
da Silva e 1º Ten Adimilson Gonçalves Borges, que condenaram o réu a 6 (seis) anos de
reclusão, o que seria incompatível com a jurisprudência nacional e o art. 435, parágrafo
único, do CPPM. Nesse passo, no que pese o voto pela condenação, proferido pelo CMG
Rafael Ramos Machado dos Santos, este o fixou em 2 (dois) anos de reclusão, tendo os
demais julgadores, o Juiz Federal da JMU e o CT Rafael Gama Barros, optado pela
absolvição do agente.
Mais uma vez, alio-me ao entendimento da Defesa.
Nesse aspecto, corroboro o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido
de prevalência do voto médio na hipótese de dispersão quantitativa, ou seja, no tocante a
imposição da pena, quando os diferentes julgadores que formaram a maioria divergirem no
quantum sancionatório, e não nos casos de dispersão qualitativa, conjectura em que os votos
apresentam teses contrapostas no veredicto. In verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
RECONHECIDA.
SUPRIMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. IMPUGNAÇÃO DE BENS
NÃO COLACIONADOS NO INVENTÁRIO. PENA DE SONEGADOS
APLICÁVEL AOS COERDEIROS. PERDIMENTO DOS BENS OCULTADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO, PARA APLICAR A PENALIDADE CIVIL AOS COERDEIROS.
(...)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA
[...]".
(QUESTÃO DE ORDEM) (MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO)
"Em princípio, tem-se a adoção do critério da maioria para a formação do
posicionamento (único) do órgão colegiado, e, somente no caso de
impossibilidade da formação por maioria, é que deverá se adotar se possível,
sempre observando o melhor critério para o caso concreto o denominado voto
médio".
"[...] após um breve levantamento em diversos regimentos internos das cortes
brasileiras, é possível constatar que a formação do voto médio, no caso de
dispersão qualitativa, é solucionada pelas seguintes formas, a saber, pela
adesão do voto 'vencido' aos demais, pela convocação de magistrados para um
debate qualificado ou mesmo pela realização de um novo julgamento, sendo
'postas as questões, duas a duas, até que, por exclusão, se chegue à solução
vitoriosa' [...]".
"[...] caracterizada a dispersão qualitativa de votos, a solução adequada à
espécie será a convocação de julgador integrante de colegiado diverso [...]".
(Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 1567276/CE. Relatoria do Min.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Raul Araújo. Publicação: 2/2/2023). (Grifo nosso.)
In specie, formou-se a discussão quanto ao limite da pena imposta, se seis anos
(dois votos) ou se dois anos (um voto) de reclusão, tendo em vista a maioria do Órgão
Escabinário primevo ter condenado o réu como inserto no delito capitulado na Exordial,
traduzindo a situação em dispersão quantitativa.
A meu ver, para a resolução do impasse, deve ser observado, para além da
jurisprudência alhures referendada, os ditames do imperativo normativo processual militar,
claro no sentido de configuração da benesse ao réu, em caso de divergência dos votos.
Destaca-se:
Pronunciamento dos juízes
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se
pronunciarem sôbre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em
primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de
hierarquia, e finalmente o presidente.
Diversidade de votos
Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir
maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado
por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena
imediatamente menor ou menos grave. (Grifo nosso.)
Nessa esteira, perfaz-se, de igual modo, o entendimento dessa Egrégia Corte
castrense, quando da interpretação do dispositivo legal, in litteris:
“EMENTA: Apelação. Deserção. Dosimetria. Diversidade de votos. Voto
médio. Aplicação do art. 435, paragrafo único, do CPPM. Prescrição.
Extinção da punibilidade. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas.
Crime de deserção caracterizado pelo conjunto probatório composto por
confissão e provas documentais, não se vislumbrando os requisitos legais
exigidos para caracterizar a excludente de culpabilidade. Inobservância do
disposto no art. 435, paragrafo único, do CPPM, pelo fato de não haver
prevalecido o voto mais favorável ao Condenado, tendo em vista que o
mencionado dispositivo tem aplicação nos casos de divergência de votos no
julgamento, o que se verificou na hipótese sub examine. Logo, a pena de 6
(seis) meses de detenção é a que prevalece, uma vez que se deve conjugar a
maioria da condenação com a maioria da apenação mais branda. Apelo
provido. Decisão unânime. Declarada a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva retroativa à Sentença condenatória. Decisão
por maioria”. (Apelação nº 0000051-69.2011.7.01.0401/RJ. Relatoria para o
Acórdão do Min. José Barroso Filho. Publicação: 11/6/2015). (Grifos nossos.)
Ante ao exposto, acolho a preliminar defensiva de ilegalidade na apuração dos
votos e na fixação da pena aplicada, para, com fulcro no art. 435, parágrafo único, do CPPM
e no posicionamento dominante das Cortes nacionais, e em especial desse STM, condenar o
réu a 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do voto médio.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de junho de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363110v2 e do código
CRC ec4769f4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/8/2024, às 18:51:51
1. LIMA, Marco Antônio Ferreira, NOGUEIRA, Ranieri Ferraz. Prisões e medidas liberatórias, Atlas: São Paulo, 2011, p.
142.
7000858-16.2023.7.00.0000
40001363110 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR